Tribunal: TJMT
Processo: 1019987-30.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019987-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARCIO MORENO VERA - CPF: 279.566.148-99 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Servidor público estadual. Gratificação especial por atuação no
gaeco
. Lei complementar estadual nº 119/2002.
Ind
isponibilidade financeira não comprovada. Pagamento retroativo. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por servidor público, reconhecendo seu direito à gratificação adicional de 10% sobre os vencimentos fixos, prevista no art. 6º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 119/2002, em razão do exercício de funções no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) desde
29/04/2019. A sentença determinou o pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, e a inclusão da gratificação em folha. O apelante sustenta que a verba só se tornou viável a partir de janeiro de 2022, após análise financeira, e que a norma não seria autoaplicável.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação adicional prevista no art. 6º, parágrafo único, da LC/MT nº 119/2002
,
é autoaplicável e gera obrigação imediata de pagamento aos servidores do GAECO; (
ii
) verificar se a ausência de comprovação de disponibilidade financeira pode afastar a obrigação do ente público em realizar o pagamento retroativo da gratificação.

III.
Razões de decidir

3. A gratificação adicional de 10% prevista na Lei Complementar Estadual nº 119/2002 é autoaplicável, pois a norma estabelece critério objetivo de concessão vinculado ao exercício de atividade no GAECO, com a única condicionante sendo a disponibilidade financeira, cuja existência ou ausência deve ser efetivamente demonstrada pelo ente público.

4. O Estado de Mato Grosso não comprova, nos autos, a alegada indisponibilidade financeira nos exercícios anteriores a janeiro de 2022, de modo que não se justifica a suspensão do pagamento da gratificação em período anterior.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais pátrios reconhece que a simples alegação de ausência de dotação orçamentária, sem comprovação concreta, não é suficiente para afastar a obrigação legal de pagamento da gratificação aos servidores que exercem função extraordinária ou específica.

6. O descumprimento da norma legal por parte da Administração Pública, sem prova robusta da impossibilidade de cumprimento, caracteriza enriquecimento ilícito e afronta ao princípio da legalidade.

7. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no parecer nº 7213/2015, esclarece que a responsabilidade pelo pagamento da gratificação cabe ao órgão de origem do servidor, afastando eventual alegação de ilegitimidade ou incerteza sobre a titularidade da obrigação.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes c
itados: LC/MT nº 119/2002, art. 6º, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I e II.

Jurisprudência relevante cit
ada: TJMT,
Ap

Cív
.
nº
1039664-85.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, j. 26.09.2022; TJMT, RI nº 1022314-45.2022.8.11.0041, Rel. Juiz Eduardo Calmon, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível

interposta
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais ajuizada por Delegado de Polícia Civil, visando
a
o recebimento da gratificação adicional não incorporável correspondente a 10% do seu vencimento fixo durante o período de atuação no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO).

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, determinando ao Estado a inclusão da referida gratificação
em folha
, assim como
o pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal. Fundamentou sua decisão destacando a obrigatoriedade prevista na Lei Complementar nº 119/2002 e a ausência de comprovação pelo Estado de indisponibilidade financeira para o pagamento.

O Estado de Mato Grosso
interpôs o presente recurso,
argumentando que a gratificação mencionada depende de disponibilidade financeira e, por não ser autoaplicável, somente passou a ser paga a partir de
janeiro de 2022, após análise financeira. Alega, portanto, inexistir direito ao pagamento retroativo.

Nas contrarrazões, o apelado Márcio Moreno Vera pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a mera alegação de indisponibilidade financeira não pode afastar o cumprimento da obrigação legal, sustentando jurisprudência pacífica que permite a concessão de vantagens adicionais, mesmo no regime remuneratório por subsídio.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito, entendendo inexistir interesse público relevante que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025